Tribunal: STF
Processo: Rcl 49506
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Editora Globo S.A. e Maria Lúcia da Motta Gaspar, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus, bem como da relatora do Agravo de Instrumento 4006153-61.2021.8.04.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Amazonas.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento desta Corte assentado na ADPF 130, no tocante à liberdade de expressão, ao proferir decisão no sentido de que a parte se abstenha de veicular em seu site oficial matéria jornalística que associe a imagem dos beneficiários à cloroquina para o tratamento da COVID-19, quando da divulgação de estudos clínicos realizados sobre o uso da proxalutamina no tratamento da doença. Colhem-se da peça as seguintes informações: 



    “As Reclamantes são rés em ‘Ação de obrigação de fazer e não fazer c/c pedido indenizatório e pedido de tutela de urgência antecipada c/c pedido cominatório’ contra elas ajuizada por SAMEL SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA e seu diretor-presidente, LUIS ALBERTO SALDANHA NICOLAU, em razão da publicação de três reportagens no sítio eletrônico do jornal O GLOBO4 (Doc. 04, Proc. Nº 0677610-72.2021.8.04.0001).



    As matérias informativas simplesmente repercutiram ressalvas e questionamentos de especialistas a respeito da metodologia e das conclusões de ensaio clínico sobre o uso da proxalutamida no tratamento da Covid-19. O estudo foi financiado pelo Grupo Samel, em Manaus, e teve os resultados preliminares divulgados em uma live no Youtube em 10 de março de 20215.



    A proxalutamida ganhou especial notoriedade ao ser reiteradamente propagandeada pelo Presidente da República, a despeito da inexistência de estudos conclusivos acerca da sua eficácia contra o coronavírus. Essa, aliás, a razão pela qual foi apelidada de ‘nova cloroquina de Bolsonaro’.



    2.- Isso não obstante, os autores da ação alegaram serem sensacionalistas e abusivas as matérias, porque teriam politizado o ensaio clínico, além de acusado os pesquisadores de ‘fraude e omissões de informações no estudo que teriam ocasionado a morte de inúmeros pacientes voluntários’ (Doc. 04, fl. 5), sem que a eles tivesse sido oportunizado espaço para manifestação. Tudo isso causando-lhes supostos prejuízo morais. 



    Postularam, assim, além da compensação pecuniária dos reclamados danos morais, a condenação das Reclamantes (i) à remoção dos textos jornalísticos da página eletrônica do jornal O GLOBO, (ii) ao impedimento da circulação do conteúdo nas redes sociais das Reclamantes e (iii) a não divulgarem novas reportagem sobre aqueles fatos.



    3.- O MD. Juízo da 3ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus, no Amazonas, concedeu em parte a tutela de urgência para ordenar a supressão das três reportagens, no prazo de 48 horas, bem como a proibição de circulação do seu conteúdo nas redes sociais das Reclamantes, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a dez dias (Doc. 04, fls. 119-123)”. (eDOC 1, p. 4-5, grifo nosso)



    Alega que a decisão caracteriza ato de censura, dado que se trata de matéria jornalística legítima, que veicula conteúdo relevante e de interesse público.



    Argumenta que, no julgamento da ADPF 130, esta Corte assentou não caber ao Estado, mediante qualquer de seus órgãos ou instituições, definir o objeto de conteúdo jornalístico, impedindo a livre difusão de ideias, de forma que o ato reclamado, ao determinar a retirada da notícia veiculada, ofende o referido normativo de força vinculante.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela concessão definitiva, para cassar o ato reclamado, em razão de afronta à ADPF 130. 



    A inicial foi aditada com a informação de que sobreveio novo pedido de tutela de urgência formulado, na origem, pelos autores da ação ordinária, objetivando, dentre outras pretensões, a extensão da ordem de remoção para outras seis reportagens e a imposição de censura prévia e genérica ao veículo de comunicação. O pleito foi acolhido em primeiro grau. Dessa forma, a reclamante requer o aditamento da inicial para incluir, como ato reclamado, também decisão proferida nos autos 0677610- 72.2021.8.04.0001. (eDOC 27)



    Citado, o beneficiário, em contestação, sustenta, preliminarmente, o não cabimento da reclamação. Em resumo, alega que não há correlação entre as decisões impugnadas e o precedente da Suprema Corte indicado como paradigma. Aduz que a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal. Afirma que não há, no caso, censura prévia, mas tão somente controle jurisdicional a posteriori “das informações caluniosas e manifestamente inverídicas” (eDOC 32, p. 5). 



    A Secretaria Judiciária certificou o não recebimento das informações (eDOC 39).



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    No caso, a parte reclamante sustenta o descumprimento de decisão com efeito vinculante proferida por este Tribunal no julgamento da ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 6.11.2009, no qual se assentou não ter sido a Lei 5.250/1967 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (Lei de Imprensa). Eis a ementa desse julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”.



    Destaco que, na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal vedou a censura prévia à atividade jornalística, considerando essencial ao desenvolvimento da democracia a garantia à sua liberdade, sem excluir a possibilidade de controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos, com vistas à observância dos direitos de personalidade atinentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem.



    Transcrevo, nesse sentido, parte da ementa que reflete o referido julgado, no que interessa: 



    “Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa”. (grifo nosso)



    Nesse aspecto, a jurisprudência do STF firmada a partir do julgamento da ADPF 130 consagrou que as garantias de liberdade plena de informação e de imprensa somente podem ser integralmente preservadas se entendidas como proibitivas de qualquer tipo de censura prévia. 



    Pois bem.



    Na presente reclamação, entendo que a veiculação das matérias jornalísticas ocorreu dentro de parâmetros normais, de modo que a ordem judicial reclamada afigura-se injustificável à luz do direito fundamental à liberdade de expressão e de imprensa. 



    No caso, o ato judicial reclamado considerou que as reportagens veiculadas são “ofensivas e inverídicas”. Confira-se:



     “No caso, a análise da inicial e dos documentos que a instruem conduz à plausibilidade da alegação da parte autora, vez que pela juntada dos documentos de fls. 64/86, há comprovação da veiculação da imagem do autor com matérias jornalísticas imputando a concordância do autor quanto o uso da cloroquina.



    Em que pese a existência da liberdade de imprensa, prevista no art. 5° da Constituição federal, não se pode abandonar a análise da ofensa à honra subjetiva do autor, também considerada uma garantia constitucional. A liberdade de imprensa na manifestação do pensamento, e livre divulgação dos fatos, deve ser interpretada em consonância com a proteção à imagem do ser humano, sob pena de ocasionar eventual indenização em danos morais e matérias, em casos que ultrapassem a mera informação.



    (...)



    Por conseguinte, verifica-se o alcance da liberdade pela imprensa, todavia houve um excesso no seu direito de informar, em face da exposição da imagem do autor a prática de ato que ainda encontra-se pendente de análise.



    Acerca do risco ao resultado útil do processo, extrai-se que a continuidade na veiculação da imagem do autor, na forma como estão escritas as matérias poderão causar prejuízos e danos de difícil reparação à honra e imagem do autor.



    Demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, ao juiz não é dado optar pela concessão ou não da tutela de urgência, pois tem o dever de concedê-la.



    Impende assinalar que a antecipação dos efeitos da tutela está calcada em cognição sumária, isto é, juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor razão pela qual não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.



    Ex positis, e por tudo mais que dos autos constam, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, com fito de determinar que a requerida remova, no prazo de 48h, as reportagens ofensivas e inverídicas atualmente disponíveis por meio das URLs https://blogs.oglobo.globo.com/malugaspar/post/antes-de-estudo-pro-proxalutamida pesquisadores-militaram-favorda-cloroquina.html, https://blogs.oglobo.globo.com/malu gaspar/post/novacloroquina-de-bolsonaro-foi-rejeitada-por-dois-laboratorios.html e https://blogs.oglobo.globo.com/malu-gaspar/post/estudo-da-nova-cloroquinadebolsonaro-tem indicios-de-fraude-e-falhas-graves.html; impedimento de circulação de seu conteúdo em outras redes sociais, especialmente no Facebook, Instagram e Twitter onde a Requerida possui contas para a veiculação de suas reportagens; sob pena de sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até 10 dias multas, a ser revertida em favor do Requerente.” (eDOC 7, p. 52-54)



    Contudo, não vislumbro, nas mencionadas reportagens “acusações”, tampouco a existência de ilícito contra a honra dos beneficiários, que, de toda forma, dispõem de mecanismos legítimos para o exercício do direito de resposta. O que não pode haver, no modelo constitucional adotado pelo texto de 1988, é a prévia censura de títulos e assuntos que porventura desagradam ou contrariam os interesses de determinados grupos, impedindo a divulgação de fatos de interesse público.



    Verifica-se da documentação que instrui a petição inicial da ação ordinária que as reportagens trazem informações sobre possíveis inconsistências nos estudos clínicos realizados com medicamento denominado proxalutamida para tratamento da COVID-19 (possíveis indícios de fraude e falhas graves na sua condução), que são dados de interesse público e não podem ser objeto de censura. 



    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao obstaculizar a divulgação da matéria jornalística, afrontou a decisão desta Corte formalizada na ADPF 130. 



    Registro, por fim, que a jurisprudência desta Corte tem admitido, em sede de reclamação fundada no julgamento da ADPF 130, a suspensão da eficácia de decisões judiciais que determinem a não veiculação de determinadas matérias jornalísticas.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 11.292-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa , DJe 3.3.2011; Rcl 16.074-MC, proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski (Vice-Presidente), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6.8.2013; Rcl-AgR 19.548, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.12.2015; Rcl 22.328, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.5.2018; Rcl 28.747, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, DJe 12.11.2018; e Rcl 36.742-MC, de minha relatoria, DJe 11.9.2019.



    Destaco ainda os seguintes precedentes:



    “Direito Constitucional. Agravo regimental em reclamação. Liberdade de expressão. Decisão judicial que determinou a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico. Afronta ao julgado na ADPF 130. Procedência. 1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. 5. Reclamação julgada procedente”. (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.5.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA. DECISÃO LIMINAR QUE RESTRINGE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. SÚMULA 735/STF. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO POR RECLAMAÇÃO ANTE POSSÍVEL OFENSA À DECISÃO VINCULANTE NA ADPF 130/STF. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Nos casos em que se suscita ofensa à decisão vinculante deste Tribunal, o recurso extraordinário interposto em face de decisão que defere medida liminar pode ser conhecido, se preenchidos os requisitos que autorizariam o cabimento da reclamação, hipótese na qual não incidiria o óbice da Súmula 735/STF. 2. A alegação de ofensa à decisão da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, na qual se proibiu a realização de qualquer forma de censura prévia, dá ensejo ao cabimento, em tese, da reclamação constitucional, uma vez que o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. 3. Agravo regimental provido”. (RE 840.718 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2018) (Grifo nosso)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões proferidas em sede de antecipação de tutela pelo Juízo da 3ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus nos autos do Processo 0677610- 72.2021.8.04.0001. 



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente